Tribunal: TJDFT
Processo: 0713744-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. FATO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA ÚNICA FONTE DE RENDA. ARTIGO 463 DO CPC/15. CONSIDERAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. VALORES DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA. PROVA EFETIVA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO PENSIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Demonstrado em grau recursal o fato superveniente extraordinário que afeta diretamente a base de cálculo dos alimentos, consistente na perda da única fonte de renda do Alimentante, legitima-se a readequação do pensionamento, pois, nos termos do artigo 493 do CPC/15, o encargo alimentar deve ser estabelecido de acordo com as condições pessoais e econômicas do Devedor, apreciadas pelo julgador no momento em que é estabelecido.
3. Conquanto comprovada a perda da fonte dos rendimentos, a obrigação alimentar não pode ser reduzida a percentual ínfimo.
4. Inexistente prova efetiva do valor que o genitor aufere na atualidade, deve a obrigação alimentar ser fixada no montante de 1 (um) salário mínimo, quantia que atende à razoabilidade e se mostra adequada às circunstâncias do caso.
5. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé se não comprovada qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC/15.
6. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do Réu conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.